Tribunal: STF
Processo: RHC 242553
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Roubo. Absolvição. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Hudson Henrique Zambotti Ferreira contra decisão monocrática do Relator do HC 845.248/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 55).



    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo, previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a insuficiência de provas para assegurar a condenação do paciente, porquanto a condenação está baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal realizado sem observância das exigências legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Argui que o corréu foi absolvido com base no art. 386, VIII, do CPP, o que também deve ser estendido ao paciente. Assevera falta dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Requer a extensão dos efeitos da decisão que absolveu o corréu e, sucessivamente, a nulidade do reconhecimento pessoal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 55):



    “(...)



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.



    Conforme relatado, a primeira controvérsia diz respeito à suposta irregularidade na condenação que, segundo a defesa, estaria amparada exclusivamente em reconhecimento pessoal que teria sido realizado sem a observância do art. 226 do CP, o que gera a nulidade das provas produzidas, sendo necessária a absolvição do paciente, tendo em vista a incerteza quanto à autoria delitiva.



    Quanto aos pontos, assim se manifestaram as instâncias ordinárias (sem grifos nos originais):



    Sentença: 



    "[...] 



    Como se vê, não restam dúvidas sobre a materialidade e a autoria delitiva em relação a ambos os réus. A vítima reconheceu os dois acusados, por diversas vezes, como sendo os autores do delito. 



    A vítima fez o reconhecimento fotográfico do acusado Hudson Henrique Zambotti Ferreira em 30 de janeiro de 2017, apontando-o como o indivíduo que conduzia a motocicleta branca durante a prática do roubo (fls. 13).



    Posteriormente, em 14 de fevereiro de 2017, por ocasião da prisão de Hudson por delito de modus operandi muito semelhante, a vítima o reconheceu pessoalmente, sem sombra de dúvidas, em meio a três outros indivíduos que nada tinham a ver com o delito em epígrafe (fls. 41).



    Também em 14 de fevereiro de 2017 a vítima levou ao distrito policial uma foto obtida junto ao perfil de Hudson junto à rede social Facebook, reconhecendo sem sombra de dúvidas como coautor do crime o indivíduo que foi identificado como o réu Diego Andrade da Silva (fls. 42). Nessa oportunidade a ofendida contou que era ele quem estava na garupa da motocicleta, bateu no vidro do carro e, aproximando-se a pé exigiu a entrega do “pacote” de dinheiro.



    O crime em testilha foi praticado em 09 de janeiro de 2017. No dia 17 de janeiro de 2017, o acusado Hudson foi preso em flagrante por latrocínio tentado contra uma vítima que saía da mesma casa da câmbio, a Tunibra (fls.76). O réu Hudson foi identificado pela ofendida como aquele que dirigia a motocicleta. 



    Não por coincidência, o acusado trabalhava como motoboy.



    É pouco plausível que o réu se lembrasse que estava conversando no aplicativo whatsapp com sua mãe no exato momento de um roubo que alega sequer ter participado. Entretanto, ainda que se tome por verdadeiras as afirmações do acusado e de sua genitora, as fantasiosas estórias continuam compatíveis com a dinâmica delitiva. Isso porque abordagens deste tipo se dão em poucos minutos. 



    O acusado poderia ter ido fazer uma entrega, praticado o roubo e poucos minutos depois parado para conversar com sua mãe. Todavia, ressalte-se, trata-se de mera elucubração baseada em uma premissa falsa trazida aos autos pelo réu. O réu não trouxe para ser ouvido seu suposto empregador, Rodrigo, ou qualquer das testemunhas que afirma terem estado consigo na empresa na data em questão.



    De outro lado se tem o reconhecimento seguro feito pela vítima em diversos momentos processuais. 



    A vítima, Malu, reconheceu em juízo o acusado Diego e afirmou que foi ele quem colocou a arma contra sua cabeça. O relato judicial está em perfeita consonância com o reconhecimento fotográfico feito mais de um ano antes na delegacia, em que atribuiu a mesma conduta ao réu Diego (fls. 42). A vítima contou que quando ele estava de frente para a depoente e com a arma em seu rosto, ele estava comum aparelho com borrachas azuis. O acusado de fato utiliza aparelho ortodôntico. Não merece prosperar a afirmação defensiva de que na data dos fatos o réu utilizava borrachas de cor transparente, pois não se pode atestar a data em que a fotografia de fls. 403 foi tirada, além de ser notório que a troca dos referidos objetos pode ser feita em poucos minutos. A vítima Malu esclareceu em juízo que fazia o reconhecimento do réu com a necessária certeza.



    Não há dúvidas de que o crime foi premeditado e que os acusados seguiram a vítima no mínimo desde que esta deixou a casa de câmbio. A ofendida contou, sob o crivo do contraditório, que na segunda abordagem dos roubadores, o réu Diego expressamente pediu o “pacote”, em referência ao envelope contendo o dinheiro que havia trocado na casa de câmbio. A testemunha Márcio Sakita corroborou o relato ao contar que ouviu a frase “me dá o pacote” e se afastou. Márcio perguntou a Malu se havia alguma coisa específica que justificasse a perseguição dos roubadores e ela lhe contou que tinha saído da casa de câmbio.



    O investigador de polícia Rogério Alves relatou reconheceu em juízo os acusados e contou que Malu reconheceu sem sombra de dúvidas o réu Hudson na delegacia. Logo após o reconhecimento, a vítima conseguiu acessar o Facebook de Hudson e levou à delegacia uma foto do segundo roubador, que a ofendida reconheceu com cem por cento de certeza como sendo o réu Diego. A testemunha afirmou que Hudson estava acompanhado de mais quatro pessoas durante seu reconhecimento pessoal, o que é atestado também pelo auto de reconhecimento de fls. 41. Portanto, fica afastada a tese defensiva de vício no reconhecimento.



    Em consonância, o investigador de polícia Roberto José Alves relatou que Hudson já estava preso em outra delegacia, foi requisitado pelo DEIC e Malu o reconheceu como sendo um dos roubadores. Contou ainda que Malu achou Diego no Facebook de Hudson e o reconheceu, com cem por cento de certeza, como o segundo roubador. Ela foi quem achou Diego no Facebook de Hudson. Relatou que então Malu foi até a delegacia e os reconheceu. O investigador Roberto também relatou que colocaram quatro ou cinco pessoas para que Malu fizesse o reconhecimento.



    O delegado de polícia Rogerio Barbosa Thomaz relatou que Hudson foi reconhecido pela Malu fotograficamente e posteriormente foi feito reconhecimento pessoal. Malu compareceu e efetuou o reconhecimento pessoal de Hudson. A partir do reconhecimento de Hudson, a vítima reconheceu Diego por meio do Facebook. Então Malu compareceu novamente à delegacia e fez o reconhecimento pessoal de Diego, identificando-o como autor do roubo. O delegado contou que não percebeu nenhuma dúvida da vítima Malu com relação ao reconhecimento dos réus Hudson e Diego.



    Não pode ser desconsiderada a palavra da vítima. 



    Não existe nos autos nenhum indício de que a vítima tenha falseado a verdade, imputando ao réu, injustamente, a prática do crime.



    O depoimento da vítima nos crimes patrimoniais é de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítima.



    Neste sentido a lição da jurisprudência: A palavra da vítima nem sempre deve ser aceita sem reservas mas o Juiz, livre no seu convencimento e isento de qualquer preconceito, deve valorá-la no confronto com os demais elementos de convicção sem se olvidar que em regra o ofendido não tem interesse na incriminação, máxime nos crimes cometidos na clandestinidade e, portanto, de difícil elucidação(TACRIM-SP. - 13a C. - Ap. 1.007.061 - Rel. Lopes da Silva - j. 02.04.96). 



    Ainda: “Furto - Palavra da vítima Valor: Tratando-se do delito de furto, a palavra da vítima é de suma relevância, máxime por dizer respeito ao proceder de pessoas desconhecidas, donde nenhum interesse em incriminá-las gratuitamente”. (Apelação nº 758.895/1, Julgado em 03/03/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDTACRIM 22/331).



    Ao depoimento dos policiais deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Ainda: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AR Esp366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014)Além disso, a descrição dos fatos pelos policiais civis foi realizada em consonância, não havendo nos depoimentos divergências que pudessem determinar não se tratar suas afirmações da reprodução da realidade.



    O fato de o auto de reconhecimento fotográfico de fls.13 não ter sido assinado por duas testemunhas não macula os demais reconhecimentos realizados, em especial o que foi realizado em juízo. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: A jurisprudência desta Corte é no sentido de que eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não maculam a ação penal dele derivada (HC285.952/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017,DJe 25/10/2017).



    Além disto, ao reconhecimento fotográfico não se aplicam as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, as quais se referem ao reconhecimento pessoal..



    O réu Diego em juízo foi colocado ao lado do réu Hudson e mais dois réus presos. Estava portanto ao lado de outras três pessoas, e foi reconhecido com certeza pela vítima Malu. A vítima não conhecia detalhes do processo e não sabia qual réu estava solto e qual réu estava preso. Ela foi bastante firme em apontar o réu Diego como sendo o roubador que a abordou em poder da arma de fogo. 



    Como ficaram próximos, pode reconhecê-lo com certeza. Não há nenhuma evidência de que a vítima foi influenciada pelo fato do réu não estar trajando o uniforme dos presos, ainda mais porque o reconhecimento em juízo não foi o único realizado pela vítima, que também reconheceu o réu pessoalmente na delegacia de polícia (fls. 49)." (fls. 481/486).



    Acórdão:



     "[...] 



    De todo modo, na hipótese, realizou-se o reconhecimento do corréu HUDSON através de fotografia na Delegacia (fls. 13) e, por ocasião de sua prisão, verificou-se o apontamento pessoal do agente, sem sombra de dúvidas, em meio a três outros indivíduos (fls. 41).



     E ainda ao comparecer à Delegacia, a vítima, assevere-se, apresentou fotografia do corréu DIEGO, então obtida pelas redes sociais, apontando-o como o outro autor do roubo, além de constar do “auto de reconhecimento fotográfico” descrição do agente (fls. 42), tudo a corroborar os atos realizados na Delegacia (fls. 49) e em juízo (fls. 328).



     [...]" (fl. 29).



    Conforme se observa, a condenação está amparada em outros elementos de provas, quais sejam, depoimento de testemunhas, reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia de polícia, a apresentação de uma fotografia do corréu Diego que foi encontrada e reconhecida pela vítima em uma rede social e apresentada às autoridades competentes, bem como o fato do paciente ter sido preso por tentativa de latrocínio contra uma vítima que saía da mesma casa de câmbio, em crime perpetrado com mesmo modus operandi.



    Sendo assim, não há falar em nulidade por inobservância do procedimento elencado no art. 226 do CPP, tendo em vista que a condenação se deu com base em outros meios de prova.



    Do mesmo modo, conforme observado dos trechos acima colacionados, não há dúvidas quanto à autoria do delito, ressaltando-se a impossibilidade de reexaminar matéria fática em habeas corpus.



    (...)



    Por fim, verifica-se que o Tribunal a quo não apreciou o tema referente ao pedido de extensão dos benefícios aplicados ao corréu, por não ter sido objeto do recurso de apelação. Assim, a sua apreciação, diretamente por esta Corte, acarreta em indevida supressão de instância.



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente